Tribunal: TJSP
Processo: 2258553-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Insurgência do executado quanto à correção monetária e aos juros de mora sobre os valores discutidos nos autos. Quantia paga pelo réu que deve ser corrigida até a prolação da r. sentença, tal qual se determinou quanto ao débito pelo réu devido. Juros de mora que devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Termo final dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença. Insurgência do executado quanto à correção monetária e aos juros de mora sobre os valores discutidos nos autos. Quantia paga pelo réu que deve ser corrigida até a prolação da r. sentença, tal qual se determinou quanto ao débito pelo réu devido. Juros de mora que devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Termo final dos juros de mora que é o efetivo pagamento do débito pela parte executada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258553-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO
BUENO
OLIVEIRA
MOREIRA,
é
agravado
BALBAS
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258553-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37.508.
Agravo de Instrumento no 2258553-27.2020.8.26.0000.
Agravante/Executado: Marcelo Bueno Oliveira Moreira.
Agravada/Exequente:
Balbás
Construção
e
Empreendimentos
Imobiliários.
Juíza Dra. Laura de Mattos Almeida.
Origem: 29a Vara Cível do Foro Central.
Processo na origem no 1026425-87.2013.8.26.0100.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença.
Insurgência do executado quanto à correção monetária e aos
juros de mora sobre os valores discutidos nos autos. Quantia
paga pelo réu que deve ser corrigida até a prolação da r.
sentença, tal qual se determinou quanto ao débito pelo réu
devido. Juros de mora que devem incidir desde a citação,
nos termos do art. 405 do Código Civil. Termo final dos
juros de mora que é o efetivo pagamento do débito pela
parte executada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 100/101 da origem que assim dispôs:
“A sentença declarou a rescisão contratual e condenou o réu
ao pagamento de indenização por perdas e danos, prevista na cláusula décima oitava do
contrato (fls. 30 autos principais) a ser apurada em sede de liquidação e compensada com
os valores pagos pelo réu, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O acórdão
da apelação n° 1026425-87.2013.8.26.0100 reformou em parte a sentença para afastar a
condenação do réu ao pagamento do valor de corretagem. A autora apurou seu crédito em
R$ 63.334,07 (fls. 3/4). O réu discorda da atualização dos valores do imóvel, das custas e
despesas, bem como do sinal, indicando como devido o montante de R$ 30.848,39,
atualizados até a data do trânsito em julgado, além da ausência de compensação dos
valores pagos (R$ 22.737,78). Impugna, ainda, a incidência dos juros de mora a partir da
citação; os honorários sucumbenciais sobre o valor das despesas processuais, e a cobrança
de custas finais. A exequente se manifestou a fls. 87/89, apresentando novo cálculo (fls.
90/91), compensando os valores pagos pelo executado. Pois bem. No tocante à
atualização monetária e juros legais no cálculo da liquidação, é pacífico o
entendimento segundo o qual "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora
omisso o pedido inicial ou a condenação" (Súmula 254 do STF). Dessa forma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258553-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
correção monetária deve ser calculada da data do desembolso de cada parcela e os
juros de mora são devidos a partir da citação. As parcelas vencidas e não pagas pelo
réu devem ser calculadas até a data da prolação da sentença e o valor total deve ser
descontado do valor pago pelo requerido. Sobre cada uma das parcelas há de incidir
a correção monetária, pelo índice estipulado no contrato, multa contratual de 2% (sobre
o valor da parcela) e juros de mora contratuais. A condenação, portanto, compreende o valor
principal, corrigido monetariamente, e os juros legais; não alcança as custas e despesas
processuais. Com relação às custas finais, a responsabilidade pelo seu pagamento decorre
da sucumbência e do princípio da causalidade. Assim, deve ser carreado ao
executado. No entanto, não há custas finais, visto que ainda não deflagrado
cumprimento de sentença, encontrando-se o feito em fase de liquidação. Os
honorários advocatícios arbitrados devem incidir sobre o valor líquido da condenação, ou
seja, após a compensação do valor devido. E sobre os honorários, por sua vez, incidem
correção monetária, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora, desde o trânsito em
julgado. Nestes termos, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a exequente
apresente novo cálculo, nos termos do ora decidido. Intime-se”.
Insurge-se o executado, indicando que o r. Juízo
a quo determinou que o valor do débito deve ser calculado do desembolso
até a prolação da sentença, isto é, 16 de maio de 2019, porém não
especificou se o valor pago pelo agravante também deve ser atualizado
até a prolação da sentença ou deve ser corrigido até hoje. Alega que na
inicial da liquidação de sentença, a autora apresentou seus cálculos
incidindo os juros de mora da citação, sem que em nenhum momento o r.
Juízo a quo ou este E. TJSP tenha determinado que a incidência do juros
de mora deveriam decorrer da citação, portanto, é inconteste que, não
tendo se determinado o período pelo qual deveria incidir o juros de
mora, este deve correr a partir do trânsito em julgado. Aduz que, na
remota hipótese desta C. Câmara entender que os juros de mora devem
incidir da citação, deve-se esclarecer se, depois de encontrado o valor
líquido da convenção (corrigido até a data da prolação da sentença), os
juros de mora de 1% ao mês devem incidir até a prolação de sentença ou
até hoje.
Requer, in verbis:
“[i] Determinar a incidência dos juros de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258553-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
partir do trânsito em julgado, em consonância com o princípio do favor in
debitoris, tendo em vista que restou omisso esse ponto na sentença
proferida pelo juízo a quo e acórdão proferida por esta C. Câmara. [ii]
Determinar o termo final da correção monetária do valor pago pelo
agravante, porque restou determinado que o valor do débito deve ser
corrigido monetariamente até a prolação da sentença (maio de 2019). [iii] Na
remota hipótese de entender pela incidência dos juros de mora incidirem da
citação, determinar o termo final dos juros, se da prolação da sentença ou
até hoje”.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls.
59).
Contraminuta (fls. 63/67).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De fato, a r. decisão ora recorrida não explicita
qual o termo final para incidência da correção monetária sobre os
valores pagos pelo agravante. E, considerando-se a compensação entre
valores, bem como o fato de que a decisão recorrida estipulou a data da
prolação da sentença para o cálculo do débito (“parcelas vencidas e não
pagas pelo réu”), é crível que os valores adimplidos pelo agravante também
devem ser corrigidos até a prolação da r. sentença, adotando-se, dessa
forma, um critério único entre as quantias a serem compensadas.
No tocante aos juros de mora, todavia, razão não
se dá ao agravante, na medida em que, pela própria natureza do referido
encargo, o seu termo final se dá apenas quando do efetivo pagamento do
débito, sendo o seu termo inicial, no caso, a citação do réu, nos termos do
art. 405 do Código Civil mormente tratando-se de perdas e danos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258553-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sendo possível acolher a alegação do agravante de que, omisso o título,
deveria ser considerado o “favor debitoris”, com incidência apenas do
trânsito em julgado.
Até porque inegável que o réu fora constituído
em mora no momento de sua citação, sendo o caso de incidência da
regra geral do artigo 405 do Código Civil.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator